Tribunal: STF
Processo: Rcl 28573
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de terceiro agravo regimental interposto pela União com o objetivo de obter a complementação de decisão monocrática anteriormente proferida nesses autos pelo Min. Luiz Fux, então Relator, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido “para suspender o trâmite do feito de origem”, a fim de aguardar “pronunciamento definitivo e uniforme pela Suprema Corte sobre o tema” na ADI nº 4.822 e na sistemática da repercussão geral (RE nºs 1.059.466 e 968.646, Temas 966 e 976 RG).
    Aduz que, 
    “havendo tão somente a suspensão do trâmite do processo de origem, como consequência da determinação geral da suspensão nacional dos processos em que se discute questão análoga nas respectivas origens, a decisão reclamada continuará a produzir efeitos, possibilitando percepção de benefício remuneratório por magistrado federal, sob fundamento de isonomia e/ou simetria com o Ministério Público, em clara afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 37. (eDoc. 31, p. 3)
    Alega que “[e]m [...] reclamações relativas a casos análogos, essa Suprema Corte, ao determinar o sobrestamento do processo na origem, expressamente tem se pronunciado acerca da cassação e/ou suspensão da decisão reclamada.”
    Assim, a agravante defende que “a decisão agravada merece ser parcialmente reconsiderada para que também determine, além do sobrestamento do processo na origem, a suspensão dos efeitos do ato judicial reclamado”. 
    É o relatório.
    No caso, embora a União tenha apresentado o pedido em petição titulada de agravo regimental, tem-se que a pretensão revela-se própria dos embargos declaratórios, tendo em vista que o CPC/2015 prescreve o cabimento desse recurso “contra qualquer decisão judicial”, com o objetivo, dentre outros, de “esclarecer obscuridade” e “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz” (CPC, art. 1.022, I e II).
    Conheço, portanto, do tempestivo recurso como embargos declaratórios e acolho o pedido formulado nos autos, para esclerecer que, até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral, a eficácia da Súmula Vinculante nº 37 obsta que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, defira o pagamento de parcela remuneratória a magistrado com fundamento na alegada simetria constitucional com a carreira do Ministério Público (CF/88, art. 129, §4º).
    Nesse sentido já decidiu a Suprema Corte:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Simetria constitucional entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, § 4º, e Resolução nº 133/2011). Princípio da colegialidade. Agravo regimental provido, com a ressalva do posicionamento pessoal do Relator, para julgar parcialmente procedente a reclamação e, cassando a decisão impugnada, determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de direito. 1. Até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), a eficácia da Súmula vinculante nº 37 obsta que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, defira o pagamento de parcela remuneratória a magistrado com fundamento na alegada simetria constitucional com a carreira do Ministério Público (CF/88, art. 129, §4º) ou na Resolução nº 133/2011 do CNJ. 2. Agravo regimental provido, com a ressalva do posicionamento pessoal do Relator, para julgar parcialmente procedente a reclamação e, cassando a decisão impugnada, determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de direito” (Rcl 28.319 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 20/9/2018).
    “QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO. RETIRADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO. SIMETRIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CASSAR A DECISÃO RECLAMADA E DETERMINAR SOBRESTAMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM” (Rcl 27319 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/8/2019).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE TODAS AS DEMANDAS SOBRE O TEMA, EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA SUSPENDER O PROCESSO NA ORIGEM” (Rcl 29924 AgR, Red. P/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/4/021).
    Destaco, ainda, trecho de decisão monocrática exarada pelo Min. Alexandre de Moraes em que explicita o alcance do provimento deferido em sede reclamatória com fundamento na Súmula Vinculante nº 37 e com referência à ordem de suspensão nacional exarada nos Temas 966 e 976 de repercussão geral
    “a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas é decorrência lógica da determinação de suspensão do processamento da ação em que proferida tais decisões.”
    Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e acolho o pedido para integrar ao juízo de parcial procedência desta reclamatória a ordem de cassação da decisão reclamada, determinando o sobrestamento dos autos na origem até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas nºs 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que a autoridade reclamada deverá proceder a novo julgamento da causa de acordo com pronunciamento do STF de observância obrigatória.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente